Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706939-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 76562020 dos autos de origem), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 24809425). Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora